Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754309-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. AGRAVADO: ROSEMIRIAN FERREIRA DOS SANTOS, ROSEMIRIAN FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto POR MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702236-79.2018.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de ROSEMIRIAN FERREIRA DOS SANTOS – ME, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SERV-JUD. O preparo foi recolhido (ID 79293804) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora